Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-36.2019.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-36.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELSON LUIS GUSMAO DA SILVA - CPF: 001.119.235-65 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE INDÉBITO EM DOBRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ITEM A ITEM – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS – CLÁUSULA ABUSIVA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de operação de comercialização de imóvel, com pagamento parcelado, é autorizada a cobrança de juros remuneratórios capitalizados anualmente, nos termos do art. 5º da Lei 9.514/97.

“
É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato.” (TJ-MT 10033330620208110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1000378-36.2019.8.11.0051,

julgou parcialmente procedente o pleito exordial, nestes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para:
a)

FIXAR
a Tabela
PRICE
como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados[14] na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 10-5-2024 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato;
b)

LIMITAR
os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 do contrato original e 6.1 do aditivo ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;
c) DECLARAR ABUSIVAS
e, portanto,
NULAS
as cláusulas 6.3 e 6.5 do contrato originário, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie;
d) AFASTAR
a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2 do contrato originário;
e) DECLARAR PREJUDICADA
a cláusula 14.6 do contrato originário, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte requerente, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.”

Em suas razões, de Id. 228591674, a parte apelante assevera que a Magistrada sentenciante ignorou as cláusulas contratuais em que demonstra a inexistência de capitalização mensal de juros, procedendo com a revisão de valores de forma contrária à legislação vigente.

Pontua que já foi julgado por este Tribunal aproximadamente 40 (quarenta) processos idênticos, com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde, nas quais busca a reversão, uma vez que não cometeu qualquer irregularidade a ponto de haver necessidade de modificação do pacto, com exceção da cláusula de mora, estipulada com juros de 5%.

Em seguida, apresenta a posição já firmada pelo Juízo da Primeira Vara Cível no sentido de que não há cobrança da capitalização mensal de juros e destaca que, nas Câmaras Julgadoras deste Tribunal, em relação ao preço e pagamento, foram mantidas as sentenças proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível, nos autos dos processos n. 1001339- 74.2019.8.11.0051, 1001945-05.2019.8.11.0051, 1001683-21.2020.8.11.0051, 1003666-89.2019.8.11.0051, 1002601-25.2020.8.11.0051, 1002978- 93.2020.8.11.0051, 1000726-54.2019.8.11.0051 e 1002074-44.2018.8.11.0051.

Destaca que comercializa o lote; permite a aquisição de forma parcelada; possibilita o pagamento das parcelas menores no início do contrato e o pagamento das maiores parcelas no final, a fim de facilitar a construção imobiliária sonhada pelo mutuário, não havendo incidência de correção monetária e estipula de forma clara e transparente o valor a ser pago por parcela, ano a ano, bem como o valor total do financiamento.

Repisa a ausência de qualquer abusividade de direito no contrato firmado entre as partes, razão pela qual suas condições devem ser preservadas. Destaca que as parcelas progrediram de forma proporcional ao próprio salário mínimo e os lotes se valorizaram, sendo certo que se fossem vistos esses contratos no ano de 2009, provavelmente, poderia ser sugerida eventual irregularidade e/ou onerosidade excessiva ao mutuário adquirente, contudo, se levada em conta as situações postas, percebe-se a inexistência de qualquer irregularidade passível de aniquilação judicia

Frisa, em seguida, que na contratação realizada não há incidência de atualização monetária anual das parcelas a fim de corrigir a inflação e, portanto, os juros sofrem deflação, não havendo como sustentar-se qualquer irregularidade.

Assevera que os lotes foram adimplidos por R$51.212,34 (cinquenta e um mil, duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos) e R$80.540,29 (oitenta mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), respectivamente e, atualmente, possui valor venal calculado pela Prefeitura de Campo Verde/MT de, em média, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Aventa, em seguida, a regularidade da taxa incidente sobre a cessão e transferência dos direitos do contrato, pois decorre das despesas com a elaboração de novos instrumentos contratuais, nova análise de crédito do cessionário, emissão de ordem de cancelamento de todos os boletos, bem como de novas ordens para expedição de novos boletos, devendo tal ônus ser suportado pela parte contratante, eis que a responsável pela cessão.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a regularidade das Cláusulas Contratuais n. 3 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO em todos os seus itens e subitens, bem como a cláusula 7.2 do contrato firmado pelas partes, tudo, em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
, bem como em amparo ao artigo 591 do CC/02 e precedentes deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que as partes litigantes celebraram em 10.01.2012 o Contrato Particular de Compra e Venda do terreno localizado na Quadra 52, Lote 22, do Loteamento Jardim Belvedere, estabelecendo como preço da transação o valor de R$ 95.901,18 (noventa e cinco mil, novecentos e um reais e dezoito centavos), a ser pago mediante sinal de R$4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais) mais 150 (cento e cinquenta) prestações fixas e consecutivas com vencimento até o dia 10 (dez) de cada mês..

A parte autora aduz que há cobranças abusivas e ilegalidades contratuais das quais pretende a revisão.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a)
FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização
, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas; b)
LIMITAR os juros moratórios
previstos na cláusula 5.1 do contrato original e 6.1 do aditivo ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c)
DECLARAR ABUSIVAS as cláusulas 6.3 e 6.5
do contrato originário, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d)
AFASTAR a cobrança da taxa de cessão
ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2 do contrato originário; e)
DECLARAR PREJUDICADA a cláusula 14.6
do contrato originário, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.

Inconformada, a parte apelante pugna pela reforma da sentença para reconhecer a regularidade das Cláusulas Contratuais n. 3 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO em todos os seus itens e subitens, bem como a Cláusula 7.2 do contrato firmado pelas partes, tudo, em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
, bem como em amparo ao artigo 591 do CC/02 e precedentes deste Tribunal de Justiça.

Pois bem.

As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de compra e venda de imóveis mediante pagamento em prestações (art. 53). Assim, embora preservada a liberdade de contratar, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para afastar possíveis abusividades na contratação, por força do art. 51 da Lei nº 8.078/90, relativizando-se, dessa forma, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Sobre o preço praticado, a Magistrada
a quo
reconheceu que a cobrança dos juros remuneratórios não é abusiva e não macula o contrato, visto que tal encargo foi instituído com vistas a respaldar o vendedor diante da própria leniência e da morosidade do pagamento a prazo.

A autora também sustentou a disparidade do preço do imóvel somada à incidência de juros remuneratórios alegando existência de capitalização indevida de juros. No ponto, a apelante alega a inexistência da capitalização de mensal de juros no contrato.

Realça-se, do conjunto probatório, que não restou demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas.

Veja que o “Contrato de Compra e Venda nº 30333" (Id. 69323010), foi firmado diretamente entre a adquirente/apelada e a empreendedora do imóvel, que não é integrante do Sistema Financeiro Nacional, estando previsto na Cláusula 3- Do Preço e Forma de Pagamento o seguinte:

A Lei Federal nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em seu art. 5º, II, III e § 2º, assim prevê:

"Art. 5º - As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

(...)

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

(...)

§ 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)."

De acordo com o referido dispositivo legal, entende-se que a capitalização de juros está autorizada nos contratos de financiamento imobiliário em geral, haja vista o disposto no parágrafo segundo da aludida norma, que estabelece uma equiparação com os contratos firmados pelo Sistema Financeiro Imobiliário.

Entretanto, a legislação específica não estabelece qualquer limitação em relação à periodicidade da capitalização. Diante de tal lacuna, a mais recente jurisprudência vem entendendo que, segundo uma interpretação conjunta da Lei nº 9.514/97 com o art. 4º do Decreto nº 22.626/33 e o art. 591 do Código Civil de 2002, a capitalização de juros nos contratos de financiamento imobiliário, ainda que fora do SFH, está autorizada apenas em periodicidade anual.

Nesse contexto, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, mas permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa.

A respeito do tema, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MENSAIS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 CC 2002. ART. 993 CC 1916. 1. Interpretação do decidido pela 2ª Seção, no Recurso Especial Repetitivo 1.070.297, a propósito da capitalização de juros, no Sistema Financeiro da Habitação. 2.
Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297, para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009 não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º)
.
Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual
,

regra geral que independe de pactuação expressa
. Ressalva do ponto de vista da Relatora, no sentido da aplicabilidade, no SFH, do art. 5º da MP 2.170-36, permissivo da capitalização mensal, desde que expressamente pactuada. 3. No Sistema Financeiro da Habitação, os pagamentos mensais devem ser imputados primeiramente aos juros e depois ao principal, nos termos do disposto no art. 354 Código Civil em vigor (art. 993 Código de 1916). Entendimento consagrado no julgamento, pela Corte Especial, do Recurso Especial nº 1.194.402-RS (Relator Min. Teori Albino Zavascki), submetido ao rito do art. 543-C. 4. Se o pagamento mensal não for suficiente para a quitação sequer dos juros, a determinação de lançamento dos juros vencidos e não pagos em conta separada, sujeita apenas à correção monetária, com o fim exclusivo de evitar a prática de anatocismo, encontra apoio na jurisprudência atual do STJ. Precedentes.5. Recurso especial provido." ( REsp 1095852/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 19/03/2012 - destaquei).

A situação julgada pela aludida Corte é análoga à que se analisa. Se as Partes já fizeram consignar, no instrumento contratual correspondente, o valor das prestações vincendas, ano a ano, e se a taxa de juros pode ser facilmente calculada a partir de cálculos simples, não há violação a nenhuma regra consumerista. Não há, portanto, violação ao princípio da transparência se, no contrato, já se consigna o valor da prestação, e não da taxa que sobre ela poderia incidir.

Além disso, não se estabeleceu no contrato prestações capitalizadas mensalmente. Da simples leitura da cláusula terceira, nota-se que, durante cada um dos anos de vigência do contrato, as prestações não se alteravam. Só depois, quando encerrado o período de um ano, é que se aplicavam juros totais de 12%.

Desse modo, como reconhecido pela própria Julgadora
a quo,
a capitalização se deu apenas no período anual, jamais mensal.

Tal circunstância importa ao caso, porque, diferentemente do que ocorreria na capitalização mensal, a inclusão dos juros, sendo só anual, não basta para o agravamento considerável das parcelas.

Outra importante circunstância: à parte dos juros totais de 12% ao ano, inexiste no contrato a previsão de outra taxa ou índice capaz de ensejar a correção monetária ou a majoração do valor principal. Não é incomum que, em promessas de compra e venda de lotes urbanos, seja indicado um índice para a correção monetária, tal como o IGP-M, e outro para a remuneração do capital.

Desse modo, tem-se que a taxa de 1% ao mês, ou 12% ao ano, serve, a um só tempo, para a correção monetária da prestação e, também, a título de juros remuneratórios, sabidamente admitidos, como se infere do disposto no art. 26, V, da Lei 6.766/79.

Por isso é que, sendo capitalizados só depois de um ano, e, ainda, limitados à taxa módica, de 1%, os juros não haveriam de elevar a prestação a patamares considerados abusivos.

Dessa forma, tem-se que a Cláusula 3 - do preço e forma de pagamento para aquisição de bem imóvel se mostra válida, porque há parcelamento do valor e incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, máxime considerado o parcelamento de 150 (cento e cinquenta) meses.

Em relação ao disposto na Cláusula 7.2, está assim prevista no instrumento contratual:

“7.2) Na cessão ou transferência de direitos, é devido ao COMPROMITENTE VENDEDOR, a respeito da confecção de novo instrumento e demais documentos pertinentes, a importância correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor geral do contrato originário.”

Como visto, referida cláusula dispõe sobre a cobrança de taxa de transferência para a cessão ou transferência de direitos.

Quanto ao ponto, este Sodalício já se pronunciou em outros recursos sobre o tema no sentido de reconhecer a sua onerosidade, bem como, que a cláusula limita direito do consumidor em dispor do bem por ele adquirido e o onera em demasia, de modo que deve ser anulada à luz do artigo 51, I, do CDC.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA, APURAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES CALCULO ARITMÉTICO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ITEM A ITEM – AUSÊNCIA DE QUALQUER OBSCURIDADE CONTRATUAL – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS E PERDIMENTO DA EDIFICAÇÃO – CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADA EM RECURSOS ANTERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE – PROVEITO ECONOMICO NÃO OBTIDO – VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não bastasse a inovação recursal, não há vedação a capitalização anual de juros remuneratórios, quando verificada sua pactuação expressa, nos termos do entendimento da súmula n. 514 do STJ, verificado por simples cálculo aritmético. É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato. A distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica reformatio in pejus” (N.U 1000261-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA, APURAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES CALCULO ARITMÉTICO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ITEM A ITEM – AUSÊNCIA DE QUALQUER OBSCURIDADE CONTRATUAL – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS E PERDIMENTO DA EDIFICAÇÃO – CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADA EM RECURSOS ANTERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE – PROVEITO ECONOMICO NÃO OBTIDO – VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não bastasse a inovação recursal, não há vedação a capitalização anual de juros remuneratórios, quando verificada sua pactuação expressa, nos termos do entendimento da súmula n. 514 do STJ, verificado por simples cálculo aritmético. É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato. A distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica reformatio in pejus” (N.U 1000078-74.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a legalidade dos encargos previstos na Cláusula 3 do contrato - que prevê o preço e a forma de pagamento, afastando-se, assim, a fixação da Tabela PRICE como sistema de amortização.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do sobre o valor da causa, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte demandada. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024